Tribunal: TJSP
Processo: 2059971-81.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes contra a vida
Órgão julgador: Teixeira de Freitas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
HABEAS CORPUS – Homicídio qualificado tentado - Pleito de revogação da prisão preventiva - Impossibilidade – Modus operandi que denota periculosidade do agente, a recomendar a custódia cautelar para a garantia da ordem pública - Crise da Covid-19 não se constitui fundamento apto a revogar a custódia cautelar, especialmente em se tratando de crime praticado com violência à pessoa – Excesso de

Ementa:

HABEAS CORPUS – Homicídio qualificado tentado - Pleito de revogação da prisão preventiva - Impossibilidade – Modus operandi que denota periculosidade do agente, a recomendar a custódia cautelar para a garantia da ordem pública - Crise da Covid-19 não se constitui fundamento apto a revogar a custódia cautelar, especialmente em se tratando de crime praticado com violência à pessoa – Excesso de prazo não verificado na hipótese - Ausência de constrangimento ilegal - ORDEM DENEGADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000640030
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2059971-81.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente DOUGLAS DE
OLIVEIRA REIF.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram
a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), MARCO ANTÔNIO COGAN E MAURICIO VALALA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
JOSÉ VITOR TEIXEIRA DE FREITAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2059971-81.2020.8.26.0000 -Voto no 827
2
Habeas Corpus 2059971-81.2020.8.26.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Impetrado: Juiz de Direito da Terceira Vara do Júri do Foro Central da Capital
Autos de origem: 0008870-45.2018.8.26.0635
Paciente: DOUGLAS DE OLIVEIRA REIF
Voto no 827
HABEAS CORPUS – Homicídio qualificado tentado - Pleito
de revogação da prisão preventiva - Impossibilidade – Modus
operandi que denota periculosidade do agente, a recomendar a
custódia cautelar para a garantia da ordem pública - Crise da
Covid-19 não se constitui fundamento apto a revogar a
custódia cautelar, especialmente em se tratando de crime
praticado com violência à pessoa – Excesso de prazo não
verificado na hipótese - Ausência de constrangimento ilegal -
ORDEM DENEGADA.

Vistos.
Trata-se de habeas corpus, impetrado pela Defensoria
Pública do Estado de São Paulo, com pedido de liminar, em favor
do paciente DOUGLAS
DE
OLIVEIRA
REIF, alegando,
em
síntese,
que
estaria sofrendo
constrangimento
ilegal
por
parte
do
Meritíssimo Juiz
de
Direito da Terceira Vara do Júri do Foro Central da Capital, diante da mantença da
prisão preventiva, por haver, em tese, praticado o delito de homicídio tentado.
Aduz o impetrante que a despeito da gravidade do delito,
encontra-se privado de sua liberdade, desde 14 de outubro de 2018, sem qualquer
previsão para a realização de seu julgamento. Em especial, reclamou que a atual
situação sanitária-epidêmica coloca o paciente em risco à própria saúde, em flagrante
violação a direitos fundamentais. Invoca, assim, a Recomendação 62, do CNJ,
ressaltando a precariedade do atendimento de saúde no sistema penitenciário paulista.
Requer, assim, a liminar para que seja expedido o alvará
de soltura e, ao final, a concessão da ordem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2059971-81.2020.8.26.0000 -Voto no 827
3
A liminar foi indeferida (fls. 12/15).
As informações foram prestadas (fls. 22/23).
O parecer da Douta Procuradoria Geral de Justiça foi no
sentido de denegação da ordem (fls. 37/40).
É o breve relatório.
A ordem deve ser denegada.
Segundo consta, o paciente foi denunciado pela prática de
delito hediondo praticado com violência que extrapola as elementares do tipo.
Narrou a inicial que, em 14 de outubro de 2018, nesta
Capital, o paciente, agindo com intenção homicida e por motivo torpe, efetuou um
golpe com uma barra de ferro na cabeça da vítima, nela produzindo ferimentos,
iniciando a execução de homicídio que não se consumou por circunstâncias alheias à
sua vontade.
Conforme se
apurou, a vítima
e
sua
namorada
encontravam-se próximos de uma praça, em Parelheiros, conversando, quando
presenciaram o denunciado discutindo e, por fim, agredindo uma mulher que lhes
pareceu tratar-se da namorada.
Em vista disso, a vítima resolveu intervir e admoestar o
denunciado. Asseverou que não era correto bater em mulher.
O denunciado deixou o local, mas, pouco tempo depois,
retornou para se vingar do fato de ter sido advertido. Assim, o paciente, utilizando-se de
uma barra de ferro, efetuou violento golpe na cabeça da vítima, com evidente propósito
homicida.
O crime não se consumou por circunstâncias alheias à
vontade do denunciado, uma vez que, a despeito do forte golpe, a vítima conseguiu
correr, não obstante perseguida pelo denunciado até determinado ponto de sua fuga.
A vítima recebeu pronto e eficaz socorro médico.
Dessa forma, como se vê, o indeferimento da revogação
da prisão preventiva se baseou nas circunstâncias apresentadas, havendo relevante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2059971-81.2020.8.26.0000 -Voto no 827
4
fundamentação na decisão impugnada, destacando-se os antecedentes desabonadores do
réu e o exacerbado descontrole quando do cometimento do crime hediondo.
Como evidenciado pelo magistrado de piso: “(...) sua
conduta se deu em contexto que revela receio fundado do Juízo de que, solto, pode
representar risco à ordem pública, notadamente diante da percepção de que podemos
estar diante de indivíduo desguarnecido de contenção diante de situações simplórias do
quotidiano, extravasando sua agressividade e violência por muito pouco. Não se
descuida do fato de se tratar de delito praticado na forma tentada, mas é relevante
anotar que se trata de reincidente, ostentando condenação criminal anterior, já
transitada em julgado ao tempo dos fatos e que, apesar da pena já estar extinta em
razão do seu cumprimento, ainda não decorreu o lapso temporal de depuração de seus
efeitos, dentre os quais o de gerar reincidência.
Demais disto, ainda que se trate de delito tentado, cuida-
se de crime hediondo, ensejando análise cautelosa acerca da soltura. Por tais
fundamentos e, ainda, atento ao fato de que, na perspectiva deste Juízo, nenhuma
dentre as medidas cautelares diversas da prisão, dentre aquelas definidas no artigo
319, do Código de Processo Penal, não se revelam como suficientes a afastar os riscos
que a soltura do acusado podem representar” (fl. 10).
Nota-se, assim, que além de não ser pontual o
envolvimento do réu com a vida criminosa, é inquestionável o risco à ordem pública,
caso seja colocado em liberdade, por ter atentado contra a vida humana por motivo
torpe, justificando-se, assim, a sua segregação do convívio social, a fim de fazer cessar
os danos causados à sociedade como um todo, e aos cidadãos individualmente,
especialmente à vítima referida.
Assim, a decisão que indeferiu a revogação da prisão
está devidamente fundamentada, em total consonância com os artigos quinto e 93,
inciso IX, da Constituição Federal.
Acresça-se que, diante do quadro evidenciado nos autos,
verifica-se a presença dos requisitos autorizadores da custódia preventiva, previsto no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2059971-81.2020.8.26.0000 -Voto no 827
5
artigo 312 do Código de Processo Penal, afigurando-se pertinente a manutenção da
prisão preventiva do paciente, com vistas à garantia da ordem pública, à conveniência
da instrução processual e à salvaguarda de eventual aplicação da lei penal, sendo
incabível a sua substituição por medidas cautelares diversas, mormente pela gravidade
concreta
da
infração,
em
razão
do modus
operandi adotado
pelo
réu (homicídio tentado por motivo fútil, em ação que impossibilitou a defesa da vítima),
que sinaliza a periculosidade por ele apresentada.
Não se olvida da Recomendação 62, de 17 de março de
2020, do CNJ, que trata da pandemia de “covid-19” e prevê algumas medidas como a
reavaliação de prisões provisórias, nos termos do artigo 316 do CPP, para indivíduos
em situação de vulnerabilidade, como idosos, bem como modificações nos prazos de
saída temporária e possibilidade de concessão de prisão domiciliar a pessoas presas em
regime aberto e semiaberto, bem como a pessoas com diagnóstico suspeito ou
confirmado da doença.
Ademais não há recomendação para a soltura automática
de presos, ainda que sejam pessoas do grupo de risco.
E, no caso dos autos, os elementos concretos mencionados
alhures denotam a necessidade de mantença da custódia cautelar do paciente.
Esclareça-se, por fim, que a recomendação do CNJ deve
ser observada de acordo com as situações que se apresentam em cada caso concreto, não
havendo qualquer determinação para a soltura indiscriminada de detentos,
especialmente aos que respondem a delitos de flagrante hediondez.
Por outro lado, no que respeita ao alegado excesso de
prazo, importa observar que transcorreu regularmente o processo, tendo sido proferida
sentença de pronúncia (fls. 339-344 dos autos de origem), até que sobreveio a pandemia
da covid-19, com suspensão da realização de audiências presenciais, não tendo a defesa
se manifestado nos termos do artigo 422 do CPP (fl. 388 dos autos de origem).
Não se ignore que houve reexame da prisão cautelar
em 22 de junho de 2020, nos seguintes termos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2059971-81.2020.8.26.0000 -Voto no 827
6
“Passo a reexaminar a necessidade de manutenção da
custódia cautelar do réu. Permanecem a situação e os fundamentos das decisões
anteriores: a da audiência de custódia que converteu a prisão em flagrante em
preventiva (fls. 77/79), a que indeferiu o pedido de concessão de liberdade provisória
(fls. 205), a contida na sentença de pronúncia que manteve a prisão preventiva (fls.
339/344), bem como a que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva (fls.
378). Nesse contexto a medida restritiva de liberdade merece subsistir à míngua de
alteração da situação fática e jurídica já explicitadas nos presentes autos. Assim, ficam
essas decisões mantidas por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Acrescento que estar o país sofrendo de epidemia e grave
crise de saúde devido ao covid-19 não pode, independente da análise de outros
requisitos e do caso concreto, implicar em revogação da prisão preventiva, pois assim
em princípio todos os presos teriam de deixar as prisões, e o acolhimento de tal
argumentação colocaria em gravíssimo risco a sociedade, a segurança e incolumidade
pública. Além disso, as pessoas em liberdade também correm risco de contaminação.
No presente caso, não há demonstração de que o réu individualmente tem necessidade
de revogação da prisão preventiva em face da epidemia do covid-19.
Trata-se de processo por crime contra a vida, de
competência do Júri e rito específico, infração grave, e quem nela se envolve como
agente ativo revela extrema periculosidade e risco se colocado em liberdade. Note-se
que no presente caso se trata de tentativa de homicídio qualificado mediante golpe com
uma barra de ferro na cabeça da vítima.
A custódia do réu revela-se necessária para garantir a
aplicação da lei penal, evitando-se a sua ausência do distrito da culpa.
Quanto às medidas cautelares diversas da prisão, observo
que se mostram, ao menos por ora, insuficientes, dada a gravidade do crime objeto
desta ação, praticado com violência, e que, a princípio, denota periculosidade
incompatível com a confiança no acusado, necessária à efetividade daquelas medidas.
Há que se considerar, ainda, que os prazos processuais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2059971-81.2020.8.26.0000 -Voto no 827
7
devem ser interpretados à luz do princípio da razoabilidade, tendo em vista a nossa
realidade forense e a atual sistemática processual, bem assim em conformidade com as
particularidades de cada caso concreto. No presente caso, o réu foi pronunciado para
ser submetido a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri. O Ministério Público
manifestou-se nos termos do art. 422, não tendo se manifestado a Defesa, e o Juízo
proferiu decisão de que, por forçado quanto estabelecido pelo Egrégio Tribunal de
Justiça, fosse aguardado para que seja oportunamente designada a sessão de
julgamento em Plenário do Júri.
Diante do exposto, mantenho a prisão preventiva do
réu.”
Assim, não é caso de se reconhecer, por ora, excesso de
prazo na manutenção da prisão cautelar do paciente, pois em nenhum momento, durante
o tramitar do procedimento, o juízo monocrático deu causa a qualquer atraso, dando
regular seguimento aos trâmites processuais.
Diante de tal contexto, não se cogita de constrangimento
ilegal a que esteja submetendo o paciente, sendo importante relembrar que o crime de
homicídio possui pena máxima superior a quatro anos, ajustando-se ao comando legal
do artigo 313, inciso I, do CPP.
Nem se olvide, ainda, de que foi proferida sentença de
pronúncia contra o paciente, o que reforça a necessidade de mantença da prisão
cautelar.
Tampouco há que se falar em aplicação das medidas
cautelares diversas do cárcere, já que presentes os requisitos da prisão preventiva (artigo
312 do CPP), além daquelas serem insuficientes para impedir a reiteração criminosa, as
demais questões relacionadas ao mérito da imputação devem ser levantadas
oportunamente, para a apreciação nos próprios autos da ação penal, sendo impossível a
análise no estrito âmbito de cognição deste remédio heroico.
Importa lembrar que a manutenção da prisão está em
harmonia com a presunção constitucional de inocência, nos termos do disposto no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2059971-81.2020.8.26.0000 -Voto no 827
8
inciso LXI, do artigo quinto, ambos da Constituição Federal.
De outra parte, observo que a prisão cautelar não fere o
princípio da presunção de inocência, porquanto a Constituição Federal, que previu
expressamente a possibilidade de prisão em flagrante e por ordem judicial
fundamentada (artigo quinto, LXI, da Carta Magna), não revogou as disposições do
Código de Processo Penal que tratam da matéria (TJSP, HC 79.434, RTJSP
121/352; TACrimSP, HC 184.636, RT 649/275; TJSP, HC 95.377, RT 658/293 e
RJTJSP 128/537; STJ, RHC 787, 5a Turma, RT 662/347; STJ, RHC 1.322, Sexta
Turma, DJU 2.9.91, página 11822).
Portanto, não tendo sido detectada qualquer ilegalidade na
manutenção da custódia cautelar do paciente, inadmissível a concessão da ordem.
Ante o exposto, pelo meu voto, DENEGO a ordem de
habeas corpus.

JOSÉ VITOR TEIXEIRA DE FREITAS
Relator